Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-41.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-41.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA CESARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 902.854.681-20 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA CESARIA GOMES DOS SANTOS
opõe
Embargos de Declaração (ID.
270294886
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
267944767
, proferido ao Recurso de A
pelação Cível
n.
1003050-41.2024.8.11.0051
, que negou provimento ao recurso
para manter a extinção do feito sem resolução de mérito, elevando em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados, respeitada a gratuidade judiciária.

Em síntese,

a
embargante
alega
a existência de
omissão/
contradição
no referido acórdão,
alegando que
este desconsiderou a reclamação e posterior resposta realizada junto ao PROCON, mantendo indevidamente a extinção do feito sob o argumento de que a parte não demonstrou a recusa injustificada da instituição bancária
credora.

Afirma que tal
omissão/
contradição caracteriza vício no acórdão recorrido, sendo, portanto, necessária a revisão, pugnando
pelo acolhimento dos
aclaratórios
para que seja modificado o
decisum
ora embargado, bem como pelo prequestionamento diante de eventual a
fronta ao artigo 539 do CPC/2015.

Contra
rrazões
recursal
pelo desprovimento (ID.
272485893
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o v. acórdão de
ID.
267944767
, que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível n. 1003050-41.2024.8.11.0051
,
mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artig
o 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, majorando em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios outrora fixados.

Alega que, em que pese o
a
córdão
haver
mantido o indeferimento da inicial em virtude d
a não comprovação de injusta recusa do
credor ao recebimento do valor devido,
o decisum deixou de considerar a reclamação administrativa realizada junto ao PROCON, que caracteriza, a seu ver, a injusta recusa.

Pois bem.

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito,
em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“(...)

Entretanto, como bem decidido pelo magistrado sentenciante, a parte não logrou êxito em demonstrar a injusta recusa em receber o pagamento por parte da instituição credora, limitando-se a demonstrar abertura de reclamação administrativa junto ao PROCON.

Inclusive, de se ressaltar que, consoante resposta proferida pelo banco recorrido ao PROCON, a conta corrente da parte recorrente não foi encerrada, e sim bloqueada, sendo a requerente instruída a procurar sua agência de relacionamento para o esclarecimento dos fatos e a cobrança da parcela do débito, mas que a parte não compareceu.

Com efeito, oportunizada a emendar a inicial para comprovar a recusa no recebimento do título por parte da instituição credora, a apelante limitou-se a reeditar os termos da inicial, consoante manifestação de ID. 254965981.

Deste modo, não havendo comprovação da recusa da instituição requerida em receber o valor devido ou a criação de obstáculo ao regular cumprimento da obrigação, a manutenção da extinção é medida que se impõe.

(...)

Portanto, ausente comprovação da recusa do credor em receber o valor devido, é imperioso o reconhecimento de que falta à ação o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, devendo ser mantida a sentença extintiva.”

No caso em tela,
nota-se que a questão foi devidamente analisada, sendo considerada a reclamação da devedora e a resposta da credora, realizadas administrativamente por meio do PROCON
. Entretanto,
não obstante as alegações da parte ora embargante, demonstra-se dos autos que não houve a comprovação de injusta recusa da instituição credora
em receber os valores devidos.

Ao revés, de
nota-se
da resposta da instituição embargada junto ao PROCON que
em que pese a embargante tenha sido orientada a procurar sua agência de origem para o esclarecimento dos fatos e cobrança do débito, esta não compareceu.

Logo, não há que se falar em omissão e contradição, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, na verdade, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausentes os vícios apontados e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Deste modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025